Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009678-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146), Roubo (art. 157), COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[W. F. D. R. - CPF: 143.510.816-78 (INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), W. F. D. R. (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), W. S. M. - CPF: 082.157.051-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE – REQUESTADA A PROGRESSÃO PARA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELA COVID-19 – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ,
HC
n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.

Inviável a excepcional possibilidade de relativização da medida socioeducativa de internação em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o adolescente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade socioeducativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do adolescente infrator
W. F. D. R.,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante consignado nas páginas 36-38:

“Consta dos autos que o paciente foi representado pelo Ministério Público pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

Após a instrução processual, a autoridade judiciária julgou procedente a representação para aplicar ao beneficiário medida de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado,
com avaliação psicossocial a cada seis meses.

Segundo relatos da impetrante, o adolescente cumpre internação desde o dia 14.10.2019, e a medida foi prorrogada por mais seis meses. Consta que em março do corrente ano, após a juntada do relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica, a defesa do paciente pleiteou a progressão da medida, com a substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida ou outras que reputar oportunas “eis que é o recolhimento em casa a medida mais consentânea para combate à pandemia da COVID-19”, como forma de reconhecimento da evolução dos objetivos socioeducativos do adolescente, vírgula possibilitando a progressão no cumprimento da medida, porém, tal pedido foi indeferido pela autoridade coatora.

Na presente ação constitucional, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a progressão da medida socioeducativa de internação, uma vez que o adolescente apresenta ótima resposta à internação, não apresenta nenhum tipo de comportamento que embarace as atividades dentro da unidade socioeducativa, e que vem cumprindo rigorosamente os seus afazeres no local de forma satisfatória.

Ademais, destaca, em síntese, que a medida de internação em estabelecimento educacional caracteriza violação ao direito à vida e à saúde, ressaltando ainda o risco iminente em razão do novo coronavírus e a precariedade da unidade de internação socioeducativa em que se encontra internado.

Por fim, argumenta que a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave, nos termos do art. 42, § 2o, da Lei 12.954/2012.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a progressão da medida socioeducativa, ou seja, para medida de liberdade assistida”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (páginas 46-47).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (páginas 54-62).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta de julgamento virtual, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do presente feito ao crivo da Segunda Câmara Criminal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Conforme relatado, ao paciente foi aplicada a medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado com realização de exame psicossocial a cada 6 meses, pela prática de ato infracional análogo ao delito penal previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Não obstante as razões lançadas na peça inicial, a impetração não merece prosperar, pois, da análise dos autos, não se extrai a segurança necessária para a concessão da liberdade ao menor, diante da gravidade do ato infracional praticado e pelo
modus operandi
utilizado.

É cediço que a medida de internação, além de caráter socioeducativo, visa, também, à proteção da sociedade, mormente quando perpetrados atos de considerável gravidade, como é a hipótese versanda.

Conquanto o adolescente demonstre bom comportamento, conforme informa o laudo psicossocial, a progressão da medida de internação para outra de liberdade assistida, no momento mostra-se prematura: primeiro, conforme já mencionado, em razão da gravidade do ato infracional praticado (roubo majorado); segundo, pelo
modus operandi
em que o delito foi cometido, por meio do qual o paciente, em tese, teria subtraído do estabelecimento comercial, mediante ameaça verbal e ameaça utilizando-se de arma de fogo; e, terceiro, porque o magistrado não está adstrito ao laudo avaliativo.

No presente caso, o favorecido ajuizou pedido de progressão para liberdade assistida, pleito que foi indeferido pela autoridade coatora, que entendeu que ele não está apto para ser colocado em liberdade, apesar de o laudo elaborado pela psicóloga do juízo ter atestado de forma geral que ele tem um bom comportamento na unidade.

Deste modo, diante do pronunciamento judicial proferido em 28.112019, o magistrado singular noticiou que:
“(...) Levando em conta a gravidade dos atos infracionais noticiados, bem como os argumentos acima descritos, a medida socioeducativa de internação é a que melhor se amolda no caso ora em análise, à luz do que dispõe o art. 122, do ECA (...)”
(página 28),

o fazendo concluir não ser o momento para a progressão da medida.

Da leitura dos fragmentos acima reproduzidos, concluo que a decisão vergastada se apresenta fundamentada, porquanto está claro que o seu signatário indicou os motivos de seu convencimento para manter a internação do adolescente, motivo pelo qual se encontra sem mácula de ilegalidade ou arbitrariedade, não causando, por conseguinte, qualquer ofensa a direito subjetivo do adolescente.

Noutro norte, é cediço que a proposição lançada no parecer técnico psicossocial não vincula o magistrado a tal entendimento, ressaltando-se que esse estudo é apenas mais um elemento de convicção existente no processo, preponderando, na hipótese, o livre convencimento do julgador ao examinar todo conjunto probatório submetido à sua apreciação.

Em casos análogos ao presente, diante da gravidade concreta do ato infracional e principalmente da necessidade de reeducação e ressocialização, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se favorável à manutenção da medida de internação, consoante se infere do aresto abaixo reproduzido:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE HOMICÍDIO E ROUBO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA JUSTIFICADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A negativa de progressão para medida mais branda decorreu da observância do magistrado, que avaliando o adolescente, verificou que ele não estava apto para a obtenção do benefício. 2.
Fundamentada a decisão que negou a progressão da medida de internação para outra mais branda, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois, o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo da equipe técnica.
3. Habeas corpus denegado”
(
HC
n. 365.164/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2016) – destaquei.

Destarte, é imperativo reconhecer que a manutenção da medida socioeducativa de internação é a solução mais adequada na espécie, tendo em vista o seu caráter pedagógico e protetivo, sem contar sua indispensabilidade para a ressocialização do adolescente.

Por fim, convém ressaltar que não há notícia de disseminação da Covid-19 entre a população da administração socioeducativa da comarca de Barra do Garças, bem como
o paciente não faz parte do denominado grupo de risco, o que indica a inviabilidade da progressão da medida de internação, com a substituição da medida pela de liberdade assistida.

Nesse particular, transcrevo trecho das informações prestadas pelo impetrado:

“Com relação ao argumento de crise na saúde mundial ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, além de não haver indicação de que o adolescente supostamente pertencente a grupo de risco, em caso de contração da doença, no relatório de estudo psicossocial aportado ao feito, restou atestado que o adolescente apresenta bom estado geral de saúde, inclusive fora recentemente vacinado na campanha do sarampo, recebendo dose da vacina tríplice viral como medida preventiva”

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem almejada na presente ação constitucional de cunho liberatório, por entender que, no caso em exame, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020